Tribunal: CARF
Processo: 18239.001639/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18239.001639/2009-21
ACÓRDÃO
2202-010.824 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIS MAURO SAMPAIO MAGALHÃES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
Ementa:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
São tributáveis os rendimentos comprovadamente recebidos de pessoa
física pelo contribuinte e omitidos em sua declaração de ajuste anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Fl. 47
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.824 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001639/2009-21
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2006 do contribuinte
acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração
das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 03/09.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
74.770,97
2) Omissão de Rendimentos Apurada
24.922,76
3) Total das Deduções Declaradas
22.377,66
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
77.316,07
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
15.677,71
8) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado
9.442,83
11) Glosa de Imposto Pago
0,00
12) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
320,97
13) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8+9-10+11-12)
5.913,91
14) Imposto a Restituir Declarado/calculado
618,87
Fl. 48
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.824 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001639/2009-21
3
15) Imposto já Restituído
0,00
16) Imposto Suplementar
5.913,91
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a Omissão
de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 7.203,33, e a
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física – Dimob, no
valor de 17.719,43.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 02, e dos
documentos de fls. 10/15, alegando, em síntese, que:
OS FATOS
A notificação trata de erro na sua declaração de rendimentos tributáveis de
pessoa jurídica, bem como na de alugueis recebidos pela dependente, sua esposa,
Lilian de Moura Mala Magalhães. O primeiro se refere a trabalhos como
autônoma, que, por um lapso, não foi registrado e a cobrança procede;
No caso do aluguel, a cobrança não procede, já que a beneficiária do aluguel
mensal foi sua enteada, Fabiana de Moura Maia Rodrigues;
O DIREITO
PRELIMINAR
Durante os anos de 2006, 2007 e 2008, sua esposa repassou integralmente os
alugueis mensais para sua filha, Fabiana de Moura Maia Rodrigues, CPF
028.082.827-61, que, inclusive se responsabilizava em acertar a sua locação com a
administradora do imóvel. Este aluguel foi utilizado para sustento dela e de sua
filha, Thais Rodrigues Aguiar;
MÉRITO
O atendimento à cobrança feita pela Receita Federal se constituiria em tributação
de um valor que não recebeu e nem usufruiu.
CONCLUSÃO
Requer seja acolhida a impugnação apresentada e o cancelado o débito fiscal
reclamado.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
Ementa:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.824 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001639/2009-21
4
A
matéria
não
impugnada
torna-
se incontroversa e o crédito tributário dela resultante definitivo e exigível.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
São tributáveis os rendimentos comprovadamente recebidos de pessoa física
pelo contribuinte e omitidos em sua declaração de ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 15/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, não ser o titular os valores tidos por omitidos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:
A impugnação é tempestiva, uma vez que a postagem do AR se deu em
05.03.2009, fls. 17, e o contribuinte apresentou impugnação em 03.04.2009, fls.
02. Ademais atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235, de
06/03/1972 e suas alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Impugnação Parcial
A impugnação é PARCIAL, pois não contesta o lançamento de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 7.203,33 fillin
"matéria não contestada" \* MERGEFORMAT , tornando-se tal matéria
incontroversa e o crédito tributário dela resultante definitivo e exigível.
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física - Dimob.
Confrontando o valor dos Rendimentos Recebidos de Pessoa Física declarados
com o total dos rendimentos de aluguéis informados pelas administradoras em
Declaração de Informações Sobre Atividades Imobiliárias (Dimob), para o titular
e/ou dependentes, constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 17.719,43, recebidos da Administradora de
Imóveis abaixo relacionada.
CNPJ
Fonte Pagadora
Rendimento Omitido
Beneficiário
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.824 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001639/2009-21
5
42.162.636/0001-80
BAP ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
1.560,99
533.517.977-53
42.162.636/0001-80
BAP ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
16.158,44
090.076.517-81
TOTAL

17.719,43

O Impugnante alega que a cobrança não procede, já que a beneficiária do aluguel
mensal foi sua enteada, Fabiana de Moura Maia Rodrigues.
Alega, também, que Fabiana de Moura Maia Rodrigues, CPF 028.082.827-61, era
quem se responsabilizava em acertar a locação com a administradora do imóvel e
que os rendimentos foram utilizados para sustento de Fabiana e de sua filha,
Thais Rodrigues Aguiar.
Com a impugnação foram apresentados os seguintes documentos:
Declaração de Lílian de Moura Maia Magalhães – CPF 090.076.517-81 de que
repassou mensalmente o aluguel do apartamento localizado na R. Padre
Achotegui 37/1602, no Leblon, Rio de Janeiro – RJ para sua filha, Fabiana de
Moura Maia Rodrigues – CPF 028.082.827-61, fls. 11;
Declaração de Fabiana de Moura Maia Rodrigues – CPF 028.082.827-61 de que
recebeu mensalmente o aluguel do apartamento localizado na R. Padre Achotegui
37/1602, no Leblon, Rio de Janeiro – RJ de sua mãe, Lílian de Moura Maia
Magalhães – CPF 090.076.517-81, fls. 12;
Certidão de Nascimento de Fabiana de Moura Maia Rodrigues, fls. 13;
Comprovante Mensal de Rendimentos de Aluguel e Comprovante Anual de
Rendimentos de Aluguel em nome de Fabiana Moura M. Rodrigues, fls. 14/15.
Os documentos acostados aos autos não são hábeis a comprovar a transferência
dos valores considerados omitidos para Fabiana de Moura Maia Rodrigues,
devendo-se manter o lançamento nos termos em que efetuado.
Ademais, a consulta ao Portal do IRPF revela que Fabiana de Moura Maia
Rodrigues apresentou declaração anual de isento. Desta forma, não declarou os
rendimentos que alega ter sido a ela repassados, já que para o ano-calendário em
apreço, a Instrução Normativa SRF no 616, de 31/01/2006, exigia em seu art. 1o,
inciso I que estava obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda referente ao exercício de 2006 a pessoa física residente no
Brasil que, no ano-calendário de 2005 tivesse recebido rendimentos tributáveis na
declaração, cuja soma fosse superior a R$ 13.968,00 (treze mil, novecentos e
sessenta e oito reais).
Conclusão
Sendo assim, tendo em vista que a notificação de lançamento foi lavrada
observando as normas legais pertinentes e que as razões de defesa do Notificado
Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.824 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001639/2009-21
6
não foram suficientes para elidir o lançamento, voto pela IMPROCEDÊNCIA da
impugnação apresentada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 52
DF CARF MF
Original